Tribunal: TJSP
Processo: 2257762-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública – Despesas de condução de oficiais de justiça. Procedimento específico previsto nas Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça – Decisão que ordenou à Fazenda Pública o ressarcimento da verba de diligência do Oficial de Justiça – Admissibilidade – Precedentes - Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2257762-92.2019.8.26.0000, da Comarca de São
José dos Campos, em que é agravante MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
DOS CAMPOS, é agravada BEATRIZ DE OLIVEIRA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257762-92.2019.8.26.0000-São José dos Campos - Voto no 28061
2
Agravo de instrumento no:
2257762-92.2019.8.26.0000
Agravante:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Agravado:
BEATRIZ DE OLIVEIRA COSTA
Comarca:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Voto:
28061
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação civil
pública Despesas de condução de oficiais
de justiça. Procedimento específico previsto
nas Normas de Serviço da Corregedoria
Geral da Justiça Decisão que ordenou à
Fazenda Pública o ressarcimento da verba
de
diligência
do
Oficial
de
Justiça

Admissibilidade
Precedentes - Decisão
mantida - Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS contra a r. decisão reproduzida às fls.
15/16 que, nos autos da ação civil pública movida em face de
BEATRIZ DE OLIVEIRA COSTA, determinou o ressarcimento das
despesas do Oficial de Justiça por parte do autor.
Sustenta o agravante, em resumo, que a isenção prevista no art.
18, caput, da Lei da Ação Civil Pública é disposição legal específica
que, voltada a facilitar o acesso à justiça de interesses
metaindividuais, deve prevalecer sobre o art. 91 do Código de
Processo Civil, cuja aplicabilidade é restrita a demandas
tipicamente individuais. Alega que o interesse imediatamente
tutelado não é do Município, uma vez que a construção irregular
não ocorreu em imóvel de sua propriedade, de tal forma que este
não pode ser instado a pagar quaisquer despesas processuais
quando atua em demandas de tal natureza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257762-92.2019.8.26.0000-São José dos Campos - Voto no 28061
3
Pede, assim, que seja concedida a antecipação da tutela recursal
requerida, determinando, de imediato, que o Município de São José
dos Campos seja isentado do pagamento de quaisquer despesas
processuais na origem e que o juízo a quo abstenha-se de exigir do
ente municipal o ressarcimento das diligências realizadas por
oficiais de justiça, mediante a apresentação de relatório mensal dos
mandados cumpridos, nos exatos termos do art. 18 da Lei Federal
no 7.347/1985 e do art. 87 do CDC; e, ao final, seja dado
provimento ao recurso para reformar a r. decisão agravada.
Agravo tempestivo e devidamente instruído, indeferido o efeito
suspensivo (fls. 18/20), dispensada resposta da parte contrária.
A D. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer às fls. 25/26,
opinando pelo provimento do recurso.
As partes não se opuseram ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
recursal não comporta provimento.
Primeiramente, cumpre registrar a possibilidade de discussão do
pagamento de custas em sede de agravo de instrumento, pois, a
despeito da questão não figurar no rol do artigo 1015 do Código de
Processo Civil, no julgamento dos REsp 1704520/MT (Rel. Ministra
Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe
19/12/2018) e REsp 1696396/MT (Rel. Ministra Nancy Andrighi,
Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018), conclui-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257762-92.2019.8.26.0000-São José dos Campos - Voto no 28061
4
se que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por
isso admite a interposição de agravo de instrumento quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da
questão no recurso de apelação”.
Deste modo, entendo que o presente recurso deve ser conhecido e,
no mérito, não deve ser provido.
Isso porque, revendo entendimento anteriormente adotado, verifica-
se que o caso concreto não é de adiantamento das despesas de
condução do oficial de justiça o que, supostamente, seria vedado
pelo art. 18, caput, da Lei 7.347/85 -, mas sim de ressarcimento
das supracitadas despesas, ao qual não se aplica a referida
legislação.
Sendo hipótese de ressarcimento, haja vista que o pagamento só é
efetuado após a realização da diligência pelo Oficial de Justiça, nota-
se que as Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, em
seu Capítulo VII (Dos Oficiais de Justiça), trata especificamente
acerca Das Despesas de Condução relativas às Fazenda Publicas,
trazendo o procedimento específico a ser adotado, o qual avaliza o
método utilizado pelo juiz a quo, senão vejamos:
Art. 1.027. O ressarcimento das despesas de
condução do oficial de justiça será realizado
pela Fazenda Pública interessada, depois de
entregue ao seu representante, especialmente
indicado, a relação mensal dos mandados
(modelo próprio) e cópias das certidões do
respectivo cumprimento, observada a disciplina
fixada nos arts. 1.011, 1.012, caput, 1.007,
caput, § 2o 'c' e § 4o, e 1.026, § 2o, todos
destas Normas de Serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257762-92.2019.8.26.0000-São José dos Campos - Voto no 28061
5
Parágrafo único. Os novos valores, decorrentes
do reajustamento da UFESP, serão aplicados
somente
aos
mandados
que
tenham
sido
expedidos após a sua vigência.
Art. 1.028. O ressarcimento de que trata o art.
1.027
far-se-á
no
mês
seguinte
ao
do
cumprimento de mandados, desde que entregue
a relação até o dia 5 (cinco) daquele mês, e
será efetuado através de depósito em conta
corrente do oficial de justiça, aberta consoante
o art. 1.022, § 1o.
Art. 1.029. Nas Comarcas do Interior, o Juiz
Diretor do Fórum, atendendo às peculiaridades
locais, regulamentará o disposto nos artigos
anteriores
e
solicitará
à
Corregedoria
autorização para alterações de fundo que se
fizerem necessárias, observando-se sempre o
determinado no art. 1.012, § 1o.
Cumpre ressaltar que esta Colenda Câmara de Direito Público
segue o mesmo entendimento, conforme julgados que colaciono
abaixo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Despesas de
condução de oficiais de justiça Art. 91 do CPC
Regramento específico do procedimento nas
NGCGJ
Ressarcimento realizado no mês
seguinte, após comprovada a realização do ato.
RECURSO NÃO PROVIDO. Não obstante as
despesas de condução dos oficiais de justiça
não se incluírem na taxa judiciária, as Fazendas
Públicas bem como suas autarquias não estão
obrigadas ao recolhimento antecipado destes
valores,
pois
as
NGCGJ
estabelecem
procedimento específico para o pagamento, que
deve
ser feito no mês seguinte, após a
comprovação da realização do ato, mesmo
porque se trata de verba pública.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2212223-06.2019.8.26.0000; Relator (a): Vicente de
Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro de São José dos Campos - 2a Vara da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257762-92.2019.8.26.0000-São José dos Campos - Voto no 28061
6
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/10/2019;
Data de Registro: 08/10/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Despesas de
condução de oficiais de justiça Antecipação do
recolhimento Inviabilidade Art. 91 do CPC
Regramento específico do procedimento nas
NGCGJ
Ressarcimento realizado no mês
seguinte, após comprovada a realização do ato.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Não
obstante as despesas de condução dos oficiais
de justiça não se incluírem na taxa judiciária, as
Fazendas Públicas bem como suas autarquias
não
estão
obrigadas
ao
recolhimento
antecipado destes valores, pois as NGCGJ
estabelecem procedimento específico para o
pagamento, que deve ser feito no mês seguinte,
após a comprovação da realização do ato,
mesmo porque se trata de verba pública.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2174197-36.2019.8.26.0000; Relator (a): Vicente de
Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro de São José dos Campos - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/09/2019;
Data de Registro: 02/09/2019)
Desta forma, sendo a vedação imposta pelo art. 18, caput, da Lei
7.347/85 inaplicável ao caso em concreto, deve ser aplicada a
orientação firmada nas Normas de Serviço da Corregedoria Geral
da Justiça, como foi realizado pelo magistrado de primeira
instância.
Fica mantida, portanto, a r. decisão proferida em primeiro grau.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum, sendo, pois, o que basta para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257762-92.2019.8.26.0000-São José dos Campos - Voto no 28061
7
o respeito às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a
do dever de motivação (CF, art. 93, IX).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, nega-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator